Tribunal: TJSP
Processo: 2092021-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - I - Decisão agravada que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a expedição de mandado para intimação do gerente geral da agência do banco agravante, para comprovar o cumprimento

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - I - Decisão agravada que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a expedição de mandado para intimação do gerente geral da agência do banco agravante, para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00 – II - Questão relativa à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, que não foi objeto de análise na decisão agravada - Verificação da presença dos requisitos legais, ademais, que já foi objeto de apreciação por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em outro agravo de instrumento, tirado da mesma lide – Incabível nova análise da matéria – Inteligência do art. 505, do CPC – Agravo não conhecido, neste aspecto".

"AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA – INEXIGIBILIDADE – SÚMULA 410 DO STJ – REDUÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CONCESSÃO DE PRAZO - I - Obrigação de fazer determinada em sentença publicada aos 05.11.2021, com trânsito em julgado aos 30.11.2021 – Reconhecido que o banco, regularmente intimado a comprovar o cumprimento da aludida obrigação de fazer, nos autos do cumprimento de sentença, quedou-se inerte – Ausência de comprovação acerca do efetivo cumprimento da obrigação de fazer – II – Por outro lado, cabível a redução do valor da multa por atraso no cumprimento da obrigação para R$300,00 por dia - Multa, ademais, que deve ser limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para evitar a onerosidade excessiva e como forma de adequação aos precedentes deste E. Tribunal – Aplicação do art. 537, §1o, I, do CPC – III - Observância à Súmula no 410 do C.STJ, que somente se dá por ocasião da cobrança do valor da multa, decorrente do descumprimento, o que ainda não aconteceu – IV – Incabível a concessão de novo prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer – Conhecimento inequívoco acerca da obrigação há mais de 1(um) ano – Pretensão recursal, neste aspecto, que beira as raias da má-fé, o que fica observado - Pedido subsidiário indeferido - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".